Tribunal: TJSP
Processo: 2161475-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Ação de cobrança de alugueres e encargos de locação. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bem como o cancelamento ou suspensão dos cartões de débito e crédito da executada. Impossibilidade. Medidas desproporcionais que não asseguram, diretamente, a efetividade da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Ação de cobrança de alugueres e encargos de locação. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bem como o cancelamento ou suspensão dos cartões de débito e crédito da executada. Impossibilidade. Medidas desproporcionais que não asseguram, diretamente, a efetividade da execução. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161475-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante YES
CONSTRUTORA IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA EPP, são agravados
NILDA FERREIRA DE PAULA BERGAMINI - ME e NILDA FERREIRA DE PAULA
BERGAMINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161475-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : VOTUPORANGA - 2a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. Rodrigo Ferreira Rocha)
AGRAVANTE : YES CONSTRUTORA IMOBILIARIA
E INCORPORADORA LTDA EPP
AGRAVADA : NILDA FERREIRA DE PAULA BERGAMINI - ME
(representada por Nilda Ferreira de Paula Bergamini)
VOTO no 28.532
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Ação de cobrança de
alugueres e encargos de locação. Fase de cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de
suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bem como o
cancelamento ou suspensão dos cartões de débito e crédito da
executada. Impossibilidade. Medidas desproporcionais que não
asseguram, diretamente, a efetividade da execução. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Yes
Construtora Imobiliária e Incorporadora Ltda EPP, tirado contra a r.
decisão aqui por cópia a fls. 22/23 fls. 116/117 dos originais -- que,
em autos de ação de cobrança de alugueres e encargos de locação,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bem como o
cancelamento ou suspensão dos cartões de débito e crédito da
executada.
Argumenta que “a adoção de medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como
instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação
exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161475-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exteriorizado, agora, de forma mais evidente e, inquestionavelmente,
alargado pelo Código vigente, alcançando, inclusive, as obrigações de
pagar quantia certa” (fl. 9).
Requer o provimento do recurso para que “seja
reformada r. decisão interlocutória, a fim de que seja aplicada a
medida coercitiva cabível determinando assim a suspensão da CNH,
a apreensão dos passaportes e bloqueio dos cartões de crédito da
executada” (fl.11).
Com a inicial vieram os docs. de fls. 12/24.

É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes porque desnecessária, anotado
que a agravada não está representada nos autos.
Não assiste razão à agravante.
O artigo 139, IV do NCPC assim dispõe:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IV- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária”.
Por sua vez, o art. 8o do CPC, assim diz:
“Art. 8o - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161475-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Ainda, o artigo 805 do CPC deixa claro que o princípio
da menor onerosidade é aplicável quando a execução puder ser
promovida por vários meios. Em outro dizer, se houver a possibilidade
de escolha, a via menos gravosa deve ser eleita para se evitar mais
prejuízos ao devedor e preservar sua dignidade.
Em
verdade,
considerando
os
artigos
acima
mencionados, conclui-se que deve ser encontrado um meio termo
para que a busca pela satisfação de um crédito não venha a onerar
excessivamente o devedor, sempre em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, assim como aos direitos
fundamentais do executado.
Nesse aspecto, no meu sentir, não se afiguram
razoáveis algumas das medidas pretendidas pela agravante, tais
como a suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bloqueio dos
cartões de débito e crédito da executada.
De acordo com o art. 789 do CPC:
“O devedor responde com todos os seus bens presentes
e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei”.
Ou seja, a responsabilidade do devedor é patrimonial,
motivo pelo qual estas medidas pretendidas, além de desproporcionais, são inócuas, porquanto não garantem o
adimplemento da dívida.
Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior que:
“O objeto da execução forçada são os bens do devedor, dos quais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161475-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
procura extrair os meios de resgatar a dívida exequente. Não há, no
processo de execução, provas a examinar, sem sentença a proferir.
Daí porque a falta de bens penhoráveis do devedor importa
suspensão sine die da execução (art. 791, III)” (in “Curso de Direito
Processual Civil”, volume II, Editora Forense, 49a edição, pág. 416).
Neste sentido, a jurisprudência deste C. Tribunal:
“1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA
CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE, CANCELAMENTO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS AO EXECUTADO. 2.
INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 3. MEDIDAS QUE NÃO SE
HARMONIZAM COM A FINALIDADE DA EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA. 4. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OFENSA AO
DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. 5. PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
6.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo de
Instrumento 2077066-27.2020.8.26.0000; Rel. Des. Campos Mello;
22a Câmara de Direito Privado; j. 30/04/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO
DE
APREENSÃO
E
DEPÓSITO
DE
COISA
VENDIDA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO
DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DO
PASSAPORTE, DO CARTÃO DE CRÉDITO E DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE.
MEDIDAS
COERCITIVAS
ATÍPICAS.
IMPRESTABILIDADE
À
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO EXEQUENTE.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161475-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2200982-35.2019.8.26.0000; Rel. Des.
Gilberto Leme; 35a Câmara de Direito Privado; j. 09/01/2020);
“Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Cumprimento
de sentença. Decisão que indeferiu requerimento formulado pelo
exequente para suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito
do executado. Insurgência. Medidas requeridas pela credora que
apenas puniriam o devedor. Indeferimento mantido. Agravo não
provido.” (Agravo de Instrumento 2231736-57.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; j.
22/01/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO DE CNH E DE
PASSAPORTE IMPOSSIBILIDADE Embora possível a autorização de
meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do
CPC/2015, a adoção de tais medidas possui caráter excepcional,
justificável após demonstração de frustradas tentativas de satisfação
do direito do exequente por meios regulares e típicos Hipótese,
contudo, em que as medidas pretendidas se mostram desarrazoada e
desproporcionais Bloqueio de CNH e de passaporte que importariam
em ofensa ao direito de locomoção Medidas que não se mostram
adequadas e necessárias à finalidade a que se pretendem RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2233990-03.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Luis Fernando Nishi; desta C. Câmara; j. 12/12/2019);
“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão convertida em execução. Indeferimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161475-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de suspensão e apreensão da CNH, passaporte e cartão de crédito da
coexecutada. Medida indutiva com base no art. 139 do CPC.
Inadmissibilidade no caso. Providência que não possui nexo com o
objeto da demanda e restringe direito da parte. Decisão mantida.
Recurso improvido. Pretende o agravante a suspensão e apreensão
da CNH, passaporte e cartão de crédito da codevedora como medida
indutiva do art. 139 do CPC, contudo, diante da natureza da demanda,
consubstanciada em execução de título extrajudicial, fundada em
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária,
considera-se a falta de relação com o objeto, sendo a providência
extrema, não cabendo ao Poder Judiciário determinar tal medida
restritiva de direito senão em casos excepcionais.” (Agravo de
Instrumento
2269554-77.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.
KIOITSI
CHICUTA; desta C. Câmara; j. 15/03/2019);
E,
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A
CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA
O
FIM
COLIMADO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual entendeu que a medida
pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o
fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente
porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa
conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa,
atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(grifei, AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161475-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA do C. STJ, julgado em 10/04/2018,
DJe 17/04/2018).
Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada está em
conformidade com os limites objetivos da demanda e resguarda os
direitos fundamentais da devedora, devendo ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator